Tribunal: STF
Processo: ARE 1527756
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÃO POR MORTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUTOR REMUNERATÓRIO ARTIGO 24, § 2º, DA EC Nº 103/19 PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA REFERIDA REDUÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela impetrada, nas contrarrazões recursais, relacionada à ausência de interesse processual da parte impetrante, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 3. A vedação à acumulação de benefícios previdenciários, ou então, a aplicação de redutor remuneratório, na hipótese prevista no artigo 24, § 1º, II, da CF, está restrita, apenas e tão somente, ao benefício de Pensão por Morte, cujo instituidor era cônjuge ou companheiro do beneficiário. 4. Inteligência dos artigos 24, § 2º, da EC nº 103/19 e 25 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. 5. Inaplicabilidade do redutor remuneratório à Pensão por Morte decorrente de óbito do respectivo genitor, tal como a hipótese em exame. 6. Incidência, ainda, da Teoria dos Motivos Determinantes. 7. Facultar-se-á à Administração Pública, licitamente, a instauração de procedimento próprio, mediante a observância do contraditório e ampla defesa, tendente à eventual revisão do benefício previdenciário. 8. Ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de jurisdição. 10. Sentença, recorrida, reformada. 11. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, da Constituição da República e art. 24, caput, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 936.557 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.12.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 824.069 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.12.2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente